Tribunal: STF
Processo: HC 249092
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 896.867/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONCOMITÂNCIA COM ARESP. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ART. 158-A DO CPP. NULIDADE DA PROVA. PEDIDO QUE DENOTA MERO INTENTO DE REJULGAR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    Agravo regimental improvido (doc. 97, p. 432).



    A defesa sustenta, em síntese, que:



    [...] a condenação se fundamentou em provas falíveis, reconhecidas desde a denúncia, que já afirmava: “Embora exista divergência nos relatórios dos Processos nº RJ.0204.2007.A.000055 e nº RJ.0204.2008.A.000085 acerca do montante efetivamente transferido”. Esse fato também foi reconhecido pelo próprio E. TRF-2, que, ao julgar a Revisão Criminal proposta em favor do Paciente, atestou a “ocorrência de possível erro material” nesses relatórios.



    A sentença condenatória, por sua vez, baseou-se exatamente nos relatórios não confiáveis:



    “o relatórios conclusivos elaborados pela cef, às fls. 103/133 e 138/175 do apenso, comprovam a materialidade delitiva Registro que referidos relatórios se basearam nas peças de fls. 256 e segs., 592/2106, e 2302/3179 do apenso.”



    Com efeito, a falta de fidedignidade e fiabilidade dos dados apresentados – que já foi reconhecida pelos órgãos acusatório e judiciário -, e a forma de obtenção da documentação, que se deu pela entrega direta dos documentos ao Ministério Público Federal pela Caixa Econômica Federal, evidenciam um completo desrespeito às garantias constitucionais do Paciente, notadamente o direito ao devido processo legal. Isso porque, a condenação se deu com lastro em provas duvidosas e controversas, em contrariedade à necessária lisura que deve reger uma ação penal.



    Cumpre notar que o foco na fiabilidade das informações não é mero capricho defensivo, o que é dito e redito pela jurisprudência, “É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais”.



    Nesse sentido, a manutenção da condenação do Paciente, diante de um cenário em que a prova utilizada na sentença manifestamente apresenta “divergência”, importa num grave constrangimento ilegal, reparável por meio deste habeas corpus. 



     



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da presente ordem de habeas corpus para que, confirmando a liminar, seja reconhecida a infidedignidade da prova que lastreou a sentença condenatória do Paciente, em razão da patente quebra da cadeia de custódia, determinando-se, por conseguinte, a nulidade de sua condenação.



    Caso se entenda pelo não conhecimento do presente writ, requer seja concedida ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade e teratologia a qual o Paciente se submete (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 896.867/RJ, mantendo a denegação da ordem, pelos seguintes fundamentos:



    ANTONIO ALBERTO BITTENCOURT ARGOLO foi condenado às penas de 4 anos e 3 meses de reclusão, e 20 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de gestão fraudulenta, previsto no art. 4º da Lei n. 7.492/1986.



    Ajuizou revisão criminal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou improcedente a ação. Após a rejeição dos respectivos embargos de declaração, da inadmissão do recurso especial interposto na origem e do acórdão exarado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.336.744/RJ, sobreveio este writ com o seguinte pedido (fl. 30):



    [...] seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia da prova que condenou o paciente, tendo em vista que a condenação se escora em documentos produzidos pela própria vítima, que, como reconhecido pelo órgão acusador desde a denúncia e pelo Poder Judiciário, padecem de inconsistências, sem que seja possível garantir a fiabilidade dos demais elementos.



    Como se não bastasse, o Ministério Público Federal não se propôs a produzir prova de maior confiabilidade, sendo possível fazê-lo, em manifesta hipótese de perda de uma chance probatória, com a consequente anulação da condenação do Paciente.



    Caso se entenda pelo não conhecimento do presente writ, requer seja concedida ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade e teratologia a qual o paciente se submete.



    [...]



    Deneguei a ordem e entendo que a decisão de fls. 6.088/6.092 deva ser confirmada.



    Ora, esta Casa não tem admitido o manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    Afora isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022).



    Em outras palavras, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa (AgRg no RHC n. 162.232/RS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).



    Ademais, o habeas corpus não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro. Veja-se que a questão já tinha sido objeto do recurso especial do paciente, inadmitido na origem, e, mesmo após a interposição do respectivo agravo, a defesa não conseguiu impugnar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, as razões de tal inadmissão.



    Seja como for, como já afirmei, inexiste, na espécie, constrangimento ilegal evidente a ser reparado por meio de habeas corpus de ofício.



    Eis o que disse o Tribunal Regional Federal a propósito das provas usadas para a condenação do ora agravante (fls. 139/141 - grifo nosso):



    [...] o requerente pretende ver reconhecida sua absolvição quanto ao crime pelo qual foi condenado, sob o argumento da imprestabilidade da documentação bancária para respaldar o decreto condenatório. Ressalto, entretanto, que a Revisão Criminal não deve ser compreendida como uma nova apelação, sendo indevido o seu manejo com a finalidade de buscar uma nova análise subjetiva das provas.



    Com efeito, da análise do voto condutor do julgamento do recurso de apelação, lavrado pela Exma. Relatora Desembargadora Federal Simone Schreiber, verifico que o conjunto probatório foi detidamente analisado, mostrando-se acertada a decisão que manteve a condenação do requerente, que está baseada não só nas informações da Caixa Econômica Federal, mas nos depoimentos de envolvidos nas fraudes. [...]



    Desta forma, da análise desenvolvida de todo o conjunto probatório, não só na sentença de primeiro grau, como no voto, cujos trechos foram destacados acima, não se pode concluir pela alegada ausência de confiabilidade dos elementos de convicção que indicam a realização das irregularidades ocorridas no âmbito da CEF, mas sim pela suficiência de provas da ocorrência dos crimes pelos quais foram os réus condenados, dentre eles, o requerente.



    [...]



    Resta evidente, pois, que almeja o requerente uma reavaliação das provas, de forma a alterar a decisão final do Colegiado, a fim de ser absolvido. Todavia, é mister esclarecer que não é esse o escopo da revisão criminal, que é ação que visa corrigir erro judiciário, e não substituir o recurso de apelação.



    É que o artigo 621, inciso I, do CPP, exige afronta direta contra a lei ou contra a evidência dos autos, o que não se confunde com uma interpretação razoável e verossímil do caderno probatório. No caso, o contexto probatório tornou plenamente possível o juízo condenatório em desfavor do réu ora requerente, inexistindo dúvida acerca da autoria e da materialidade delitivas.



    [...]



    Assim, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/10/2023).



    O Subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos ainda indicou que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento dessa Corte Superior, firmado no sentido de que "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021) - fls. 6.065/6.066.



    Enfim, segundo nossos julgados, a pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação (AgRg na RvCr n. 5.022/DF, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020) - (AgRg na RvCr n. 6.089/GO, Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe 5/3/2024).



    Com efeito, revisitar os elementos fático-probatórios para, eventualmente, reverter as conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria/materialidade delitiva é providência inadmissível nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo, AgRg no HC n. 702.504/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2021; e AgRg no HC n. 857.857/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 7/3/2024.



    Nego, portanto, provimento ao agravo regimental (doc. 97, pp. 435-437 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, conforme ressaltado pelo STJ, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    A propósito, constam do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região os seguintes fundamentos para afastar a alegada invalidade da prova documental em questão:



    O requerente foi condenado, dentre outros, pelo crime de gestão fraudulenta, uma vez que, na qualidade de sócio da empresa ARG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., emitia laudos ideologicamente falsos, superestimando o valor dos imóveis cuja alienação seria financiada pela CEF – Caixa Econômica Federal, no contexto dos crimes narrados na denúncia.



    Na presente ação revisional pugna o requerente pela declaração de nulidade decorrente do uso de informações bancárias para deflagrar a ação penal e fundamentar a condenação, sem que houvesse o afastamento do respectivo sigilo dos titulares das contas. A questão foi apreciada pelo MM Juízo ao sentenciar o feito, no seguinte trecho que destaco a seguir:



    “(...) As partes não suscitaram outras preliminares. Contudo, há de se atentar, ainda preliminarmente, para a validade de parte das provas produzidas. Ao longo das audiências de instrução e julgamento, a defesa indagou às testemunhas acerca da existência de decisão de afastamento de sigilo bancário que permitisse o acesso às contas bancárias do réu ELLON FIGUEIREDO e de seus familiares. Tanto assim que o MPF, em suas alegações finais, dedicou tópico específico ao tema, em que concluiu não se tratar de afastamento de sigilo bancário propriamente, “mas sim de regras básicas de compliance e fiscalização inerentes ao Sistema Financeiro Nacional” (fl. 723). Disse, no particular, ainda, o MPF, que ‘a LC 105/2001 afirma expressamente (art. 1º, §3º, IV) que não constitui violação do dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa’ (fl. 723).



    A denúncia, efetivamente, faz referência a revelações levadas ao conhecimento do MPF pela empresa pública vítima (CEF), que apurara que valores auferidos em financiamentos habitacionais foram transferidos para contas de tomadores de empréstimos da modalidade Construcard (primeiro parágrafo de fl. 5). A exordial também remete, expressamente ao apuratório interno da CEF que constatara ‘intensa realização de transferências bancárias recíprocas, inclusive com a utilização da conta bancária da filha do primeiro denunciado, ELLON, a então menor Débora Rosa de Oliveira Silva’ (fl. 7). Por outro lado, não há decisão judicial afastando o sigilo bancário de ELLON ou de sua filha menor. Há que se atentar, inicialmente, para o correto enfrentamento da questão, para o momento em que se deu o acesso às informações bancárias protegidas: durante procedimento de fiscalização interna da CEF, instituição financeira lesada, concessora dos financiamentos e empréstimos fraudados, além de depositária dos recursos financeiros dos envolvidos. Não há que se falar, portanto, neste momento, em exigência de autorização judicial. Não se pode, por óbvio, opor o sigilo à própria instituição financeira responsável pela manutenção das informações e dados sigilosos. Em seus procedimentos apuratórios internos, os agentes das instituições financeiras terão, necessariamente, livre acesso aos dados bancários dos respectivos correntistas e tomadores de empréstimos. Rememore-se que a conta-corrente de ELLON era mantida na própria CEF e que os dados bancários envolvidos referem-se a financiamentos habitacionais e empréstimos concedidos por aquela mesma instituição. Não houve, portanto, neste momento de apuração interna, qualquer desvio ou conduta irregular da CEF. A Lei Complementar 105/2001 sequer cogitou da hipótese, porque inerente ao funcionamento e finalidade das próprias instituições financeiras responsáveis pela manutenção do sigilo.



    As testemunhas de acusação, ouvidas sob o contraditório, eram funcionários da CEF encarregados do apuratório administrativo. Se assim eram, ainda que invalidada a vinda aos autos dos documentos e informações bancárias propriamente, não haveria mácula sobre a força probante dos respectivos depoimentos em juízo que confirmaram as transações por contas vinculadas aos envolvidos. Conforme visto, o acesso aos dados protegidos, por esses servidores, era legítimo e válido na forma já exposta.



    Referidos dados protegidos, num segundo momento, foram transferidos da Caixa Econômica Federal para o Ministério Público Federal; e do Ministério Público Federal para este juízo, que os submeteu ao contraditório neste processo. Se vício houve na divulgação dos dados bancários protegidos, só seria verificável a partir do momento em que as informações sigilosas saíram da esfera de proteção da instituição financeira depositária. Tenho, contudo, que ao comunicar ao Ministério Público Federal as irregularidades apuradas internamente, a CEF não infringiu o dever de manutenção do sigilo. Isto porque, conforme autoriza o §3º , IV, do art. 1º da LC 105/2001, verbis:



    [...]



    Concluo, portanto, que não houve violação do sigilo bancário. O MPF, como destinatário de informações acerca de ilícitos penais apurados pela instituição financeira, teria que ter acesso aos referidos dados para dar ensejo à persecução penal. Reconheço, todavia, que essa compreensão é particular e minoritária.



    Há que se atentar, todavia, no caso concreto, que tanto o réu ELLON FIGUEIREDO, ao ser interrogado em juízo; como sua defesa técnica, em alegações finais, não arguem qualquer vício no procedimento. Ainda que se possa dizer tratar-se de nulidade absoluta, reconhecível de ofício pelo juízo, contrapõe-se a constatação de que a defesa socorre-se dos mesmos dados em suporte de sua tese. Com efeito, a linha argumentativa desenvolvida é no sentido de que o réu ELLON, buscando reduzir a inadimplência, buscava meios alternativos para saldar dívidas, inclusive mediante o recebimento de depósitos em contas pessoais que movimentava. Ora, se assim era, a mesma prova não poderia ser invalidade para um fim e validada para outro. O réu não negou as transferências suspeitas, mas, ao revés, buscou contextualizá-las em sua defesa, situação equivalente à regra permissiva prevista no inciso V do mesmo §3º já reproduzido:



    [...]



    Valho-me, portanto, da própria reprodução do interrogatório judicial transcrito pela DPU em alegações finais para demonstrar que o réu ELLON reportara-se às contas cujo sigilo havia sido quebrado para explicar a sua argumentação defensiva. Confira-se:



    (…)



    Esse raciocínio, diluindo o vício da suposta quebra indevida do sigilo, coaduna-se com a linha recentemente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘as circunstâncias intervenientes na cadeia probatória, a menor relevância da ilegalidade e a vontade do agente em colaborar com a persecução criminal, quando verificados no caso concreto, diluem o vício eventualmente verificado na obtenção da prova primária, quebrando a cadeia lógica consequencial entre a prova original e a dela supostamente decorrente, afastando ‘a inadmissibilidade da prova secundária e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada’. Confira-se trecho do seguinte julgado:



    (...) Diante do exposto, e feita a consignação do entendimento ora adotado, considero válido o acesso à documentação bancária trazida autos, mesmo porque, conforme visto, veio confirmada por outros elementos, especialmente o interrogatório de corréu e o depoimento das testemunhas SANDRA MARIA MUNIZ e ROSSANA MARIA SALES DE CAMPOS”



    O sigilo bancário, regulamentado na Lei Complementar nº 105/2001, consubstancia-se num dever jurídico imposto às instituições bancárias de manter resguardados os dados de seus clientes, não divulgando informações acerca da movimentação financeira (aplicações, depósitos, saques, etc.) a terceiros. A eventual quebra desse sigilo só pode ser feita mediante autorização judicial, posto que consiste em garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Contudo, não se cuida de direito absoluto, porquanto pode ceder diante do interesse público de identificar movimentações financeiras de caráter ilícito. E esse é o caso dos autos, em que a instituição financeira (CEF) figurou como concessora dos empréstimos fraudados, além de depositária dos recursos financeiros dos envolvidos e portanto, lesada pelas práticas criminosas, a qual limitou-se a comunicar às autoridades competentes a prática delituosa, nos termos do art. 1º., § 3º., IV, da Lei Complementar nº 105/2001, de acordo com apurado no seu âmbito interno e diante das informações que tinha legitimidade em possuir.



    Desta forma, não restou caracterizada a quebra de sigilo bancário, ante a inexistência de terceiros contemplados pelas informações.



    [...]



    O requerente alega, ainda, que os elementos encaminhados pela Caixa Econômica Federal não seriam dotados de confiabilidade. Todavia, seus argumentos não merecem acolhimento.



    Insta consignar que o acolhimento da revisão criminal, com base no inc. I do art. 621 do CPP, deve ocorrer somente em situações excepcionais, eis que o objetivo da ação impugnativa autônoma em questão é alterar a coisa julgada. Portanto, em nome da certeza jurídica e da estabilidade social, tal modificação não pode se dar com base em ilações acerca da contrariedade da condenação à evidência dos autos.' Vejamos a Lição de Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 17ª edição, Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010, p. 1.014-5.



    [...]



    Neste contexto, verifico que o requerente pretende ver reconhecida sua absolvição quanto ao crime pelo qual foi condenado, sob o argumento da imprestabilidade da documentação bancária para respaldar o decreto condenatório. Ressalto, entretanto, que a Revisão Criminal não deve ser compreendida como uma nova apelação, sendo indevido o seu manejo com a finalidade de buscar uma nova análise subjetiva das provas.



    Com efeito, da análise do voto condutor do julgamento do recurso de apelação, lavrado pela Exma. Relatora Desembargadora Federal Simone Schreiber, verifico que o conjunto probatório foi detidamente analisado, mostrando-se acertada a decisão que manteve a condenação do requerente, que está baseada não só nas informações da Caixa Econômica Federal, mas nos depoimentos de envolvidos nas fraudes. Sobre o ponto, destaco os seguintes trechos do referido voto:



    “(...) Os relatórios conclusivos elaborados pela CEF, às fls. 103/133 e 138/175 do apenso, comprovam a materialidade delitiva. Registro que referidos relatórios se basearam nas peças de fls. 256 e segs., 592/2106, e 2302/3179 do apenso.



    Com efeito, entre fls. 111/121 do apenso, a CEF passa a detalhar as fraudes nos contratos Construcard que permitiram a concessão de empréstimos em favor de: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA (Contrato 0204.160.0000087-79), MARCO AURÉLIO FELINTO DA SILVA (Contrato 0204.160.0000091-55), JOSÉ CARLOS RODRIGUES (Contrato 0204.160.0000092-36), JAQUELINE SANT´ANNA DE MEDEIROS SALDANHA (Contrato 0204.160.0000094-06), LUIS CARLOS DA SILVA ANTUNES (Contrato 0204.160.0000096-60), MARISA CANDIDA FIGUEIREDO (Contrato 0204.160.0000098-21), CIPRIANO DE ARAÚJO SANTOS (Contrato 0204.160.0000099-02), ANDERSON PEREIRA XAVIER (Contrato 0204.160.0000100-80), ZILMA MARINS FERREIRA (Contrato 0204.160.0000103-23), THIAGO LEÃO DO NASCIMENTO SILVA (Contrato 0204.160.0000104-04), KLEBER FARIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO (Contrato 0204.160.0000107-57), e ALEX VIEIRE TEIXEIRA (Contrato 0204.160.0000109-19).



    O relatório da CEF é minucioso e, regra geral, descreve a concentração das compras em determinadas lojas, dentre as quais TIO RUBENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; fraude na comprovação de rendimentos por meio de DECOREs ideologicamente falsas elaboradas por HUMBERTO ABREU; irregularidades formais nos contratos; inconsistências nas datas de compra e notas fiscais; ausência de notas fiscais ou de aceite nas mesmas; transferência de recursos em favor de ELLON FIGUEIREDO ou de sua filha menor.



    CIPRIANO DE ARAÚJO SANTOS, um dos mutuários supostamente beneficiados, confirmou, em sede policial, a fraude, mencionando que jamais fora joalheiro, que sempre trabalhou como porteiro ou faxineiro, que não conhecia ELLON ou o contador HUMBERTO e que jamais comprara material na loja TIO RUBENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (fl. 451 do apenso).



    THIAGO LEÃO DO NASCIMENTO, outro mutuário supostamente favorecido, disse que contratara empréstimo Construcard com ELLON, mas depois soube que o mesmo não havia sido concedido. Aduziu que 2 anos depois soube da dívida com a CEF, que a impugnou judicialmente e que nunca conheceu o contador HUMBERTO, ou JOÃO BELARMINO FERREIRA (fls. 456/457 do apenso).



    ANDERSON PEREIRA XAVIER, outro suposto mutuário, confirmou em sede policial a fraude, mencionando que fora atendido por ELLON, mas jamais fora decorador ou vitrinista, que estava desempregado, que não conhecia o contador HUMBERTO, que eram falsas as suas assinaturas e que jamais comprara material na loja TIO RUBENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (fls. 458/460 do apenso). Às fls. 192/193 do apenso, disse que buscara “facilidades” com ELLON e confirmou a falsidade de sua DECORE.



    Os contratos de empréstimo Construcard concedidos por ELLON, de forma sistemática, mediante documentos ideologicamente falsos – alguns subscritos por HUMBERTO ABREU – a pessoas que negaram o recebimento do mútuo e os dados que instruíram o contrato, comprovam materialmente o delito.



    Entre fls. 121/127 do apenso, a CEF passa a detalhar as fraudes nos contratos habitacionais que permitiram a concessão de empréstimos em favor de: PAULO ALBERTO PERES (Contrato 7.0204.4000.063-0), LEONARDO RAMOS LEIRAS (Contrato 8.0204.7000.502-3), PEDRO RODRIGUES NOBRE (Contrato 8.0204.7000.505-8), IVAN DE SOUZA (Contrato 7.0204.4000.069-9), e JEFFERSON CARDOSO AGUIAR (Contrato 8.0204.7000.370-5).



    O relatório da CEF é minucioso e, regra geral, descreve inconsistências cadastrais; divergências de assinaturas e fotos; fraude na comprovação de rendimentos por meio de DECOREs ideologicamente falsas elaboradas por HUMBERTO ABREU; concentração dos imóveis financiados em Maricá; transferência de parte do valor recebido pelo vendedor do imóvel em favor de ELLON FIGUEIREDO e/ou seus parentes; transferência de parte do valor recebido pelo vendedor em favor de sócios da empresa ARG ENGENHARIA avaliadora; e utilização dos recursos auferidos para pagamento de parcelas de financiamento Construcard acima mencionados.



    O relatório da CEF também comprova a manipulação do sistema de distribuição equitativa de avaliação de imóveis pelo acusado ELLON FIGUEIREDO, de forma a favorecer, deliberadamente, a empresa ARG ENGENHARIA, que tinha como sócios os denunciados JOSÉ VARELA e ANTONIO ARGOLO, conforme fls. 127/129 e 163/166 do apenso (item 7.9 e segs).



    Outro relatório da CEF, constante à